Tribunal: TJDFT
Processo: 0701881-78.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701881-78.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO VICENTE DE ALMEIDA APELADO: FRANCISCA MARIA SAMPAIO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor REGINALDO VICENTE DE ALMEIDA (ID 17026156) contra sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial nos seguintes termos: “Tecidas estas considerações, JULGO IMPROCEDENTE o pedido deduzido por REGINALDO VICENTE DE ALMEIDA em desfavor de FRANCISCA MARIA SAMPAIO, partes qualificadas nos autos, e condeno o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil." ( )” – ID 17026152, p. 3. Constatado o não recolhimento do preparo, proferido o seguinte despacho: “Verifico que REGINALDO VICENTE DE ALMEIDA deixou de recolher o preparo e não requereu, nesta seara recursal, os benefícios da gratuidade de justiça (ID 17026156). Entretanto, consta dos autos pedido de gratuidade de justiça na emenda à inicial de ID 17026068, pleito que não foi apreciado na instância de origem. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. No caso em comento, não há documentos atualizados que demonstrem a necessidade do benefício requerido. Além disso, a declaração de hipossuficiência que consta nos autos (ID 17024508) foi, conforme alegado pelo requerente na petição de ID 17026065, juntada “de forma errônea e equivocada”, referindo-se a outro processo. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se o apelante REGINALDO VICENTE DE ALMEIDA para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômico-financeira (contracheques, carteira de trabalho, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, declarações de imposto de renda, entre outros). Caso contrário, fica desde já intimado para, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, apresentar comprovante de recolhimento do preparo recursal dentro do prazo para sua interposição, nos termos do art. 1007, § 4o do CPC, ou, na hipótese de não ter realizado o pagamento, para efetuar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção, com espeque no art. 1007, § 4o do CPC. Após, retornem os autos conclusos.” – ID 18960846. Intimado, o recorrente quedou-se inerte: “Certifico que, em 03/09/2020, decorreu o prazo legal sem que houvesse manifestação da parte APELANTE: REGINALDO VICENTE DE ALMEIDA quanto à decisão de ID 18960846.” – ID 19489239. Nos termos do artigo 1.007, caput do Código de Processo Civil, "no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção", sendo certo que "o recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção" - § 4o do art. 1.007, CPC. Por oportuno: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO. ART. 1.007, § 4o, DO CPC. ALEGAÇÃO DE EXTRAVIO DA GUIA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. NÃO PROVIMENTO. 1. Não comprovando a parte o recolhimento do preparo no ato de interposição e não atendendo à intimação para o recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, é deserto o recurso interposto. ( ).” (AgInt no AREsp 1274089/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020) “AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. PREPARO RECURSAL. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. NÃO ATENDIDA. NÃO COMPROVAÇÃO NO PRAZO LEGAL. FALHA NO SISTEMA. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO DE ERRO EXCLUSIVO NO SISTEMA PJE. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. 1. Inexiste impedimento à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões recursais os fundamentos aptos à impugnação da decisão. 2. O recolhimento do preparo é condição de admissibilidade do recurso, porquanto deve ser comprovado no ato da sua interposição ou que seja recolhido em dobro no prazo de 5 dias úteis da intimação, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 1.007, § 4o, e 932, inciso III e parágrafo único, do CPC. 3. Por incumbir à parte comprovar o recolhimento no ato de interposição do recurso, a mesma obrigação de comprovação recai em relação ao pagamento em dobro do preparo recursal, a ser cumprida mediante juntada da documentação pertinente no prazo legal de 5 dias úteis ( ).”(Acórdão 1244328, 07020542820208070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no DJE: 6/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Como se vê, operada a deserção, razão por que NÃO CONHEÇO do recurso (art.932, III, CPC c/c art. 1.007, § 4o do CPC). Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Brasília, 11 de setembro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora